Tribunal: TJPA
Processo: 0805467-74.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805467-74.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSÉ MARIA DE SOUSA CAVALCANTE, R. A. DE SOUZA CAVALCANTE COMERCIO - ME

APELADO: MARIA DE FATIMA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, EXISTENCIAL E ESTÉTICOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PERDAS E DANOS: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO AO ART. 357, CPC E POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAS, REJEITADA - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DA APELANTE R.A. DE SOUSA CAVALCANTE COMÉRCIO-ME, REJEITADA - PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA
–
MÉRITO: ALEGAÇÃO DE FALHA MECÂNICA NO VEÍCULO NÃO PROVADA E QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR – - CULPA DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RESSARCIMENTO DOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS COM O TRATAMENTO – EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DO VALORES SEM LIGAÇÃO COMPROVADA COM O EVENTO DANOSO – PENSIONAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Reparação por Danos Morais, Existencial e Estéticos cumulada com Indenização por Danos Materiais e Perdas e Danos:

2.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO AO ART. 357, CPC E POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAS, REJEITADA
.

3.

Como é cediço, o juiz deverá, se não julgar o feito a teor o dispositivo acima transcrito, em decisão de saneamento e de organização do processo: 1) resolver as questões processuais pendentes, se houver; 2) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 3) definir a distribuição do ônus da prova; 4) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e 5) designar, e, e necessário, aprazar audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 357 do Código de Processo Civil.

4.

Na hipótese, após a Réplica, o MM. Juízo ad quo determinou a intimação das partes para que especificassem provas e, não obstante o referido
decisum
ter sido prolatado antes do despacho saneador, este não revela prejuízos à defesa do recorrente, porquanto intimados a especificar provas, quedando-se inertes, matéria sobre a qual se opera a preclusão, nos termos dos arts. 223 e 507 do Código de Processo Civil. Princípio da Instrumentalidade das formas, a teor do artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

5.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DA APELANTE R.A. DE SOUSA CAVALCANTE COMÉRCIO-ME, REJEITADA.

6.

Teoria do Fato da Coisa, de modo que, recai sobre o proprietário do automóvel dirigido por terceiro, considerado responsável pelo acidente, a presunção de culpa juris tantum in eligendo e in vigilando.

7.

In casu
, restou incontroverso nos autos que a ré R. A. DE Sousa Cavalcante Comércio-ME é proprietária do veículo causador do acidente, pelo que deve ser reconhecida a sua legitimidade passiva para responder quanto aos pedidos formulados pela autora.

8.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA

9.

Analisando a peça de ingresso, observa-se o preenchimento dos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, conquanto demonstrados pedido (indenização), causa de pedir (ocorrência de acidente) e elementos probatórios.

10.

MÉRITO

11.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de falha mecânica, ausência de nexo causal, culpa corrente, culpa exclusiva da vítima, não configuração de danos morais ou materiais, desconto do valor referente ao seguro DPVAT e redução do quantum indenizatório.

12.

A pretensão autoral tem origem na Ação de Indenização ajuizada pela apelada em face dos apelantes e envolve dano material, dano moral e dano estético, estando elencadas no polo passivo a a sociedade empresária proprietária do veículo supostamente causador o acidente e o irmão do sócio-administrador desta, porquanto condutor do veículo, evento que teria culminado com a amputação do membro inferior direito da recorrida à altura da coxa.

13.

DA ALEGAÇÃO DE FALHA MECÂNICA NO VEÍCULO

14.

Não obstante as alegações recursais, verifica-se que o veículo causador do acidente abalroou a autora, ora apelada, por estar desgovernado, culminando com lesões corporais e, em especial a amputação da perna direita da vítima.

15.

No caso em comento, não há dúvidas que o condutor do caminhão faltou com a prudência, atenção e cautela necessárias à condução do veículo, deixando de acionar dispositivo obrigatório à segurança e incolumidade das pessoas e bens que se encontram ao seu entorno, uma vez que o acionamento do freio de mão impede a movimentação do veículo estacionado, sendo essencial, especialmente nas situações em que o condutor desce do veículo, para evitar colisões com outros veículos e bens e o atropelamento de pessoas que transitem pelo local.

16.

A eventual aferição de falha mecânica, igualmente não elide a culpa da parte ré, uma vez ser de responsabilidade do proprietário do veículo as manutenções deste com o escopo de contribuir para a segurança no trânsito, devendo ser responsabilizado pelos danos decorrentes dessa colisão.

17.

DA CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE DA VÍTIMA

18.

O sinistro que vitimou a apelada decorreu de ato imputável tão somente aos recorrentes, uma vez que aquela não obrou ou concorreu para o evento, uma vez que exercia tão somente seu direito de ir e vir ao transitar pela calçada, sendo atingida pelo veículo descrito na inicial.

19.

O fato de ser a recorrida portadora de diabetes não pode ser utilizado como excludente da responsabilidade seja na modalidade exclusiva ou concorrente, considerando que a superveniência da amputação da perna da vítima deu-se por força do acidente.

20.

Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente, além da inexistência de qualquer excludente de responsabilidade, deve ser mantida a obrigação ao dever de indenizar.

21.

DOS GASTOS COM MEDICAMENTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS

22.

Em análise às provas dos autos, em que pese o documento ID 5945086 (Pág. 3) que este não apresenta CNPJ ou o nome da recorrida, não servindo para a indenização por danos materiais, assim como os documentos de ID 5945090 - Pág. 1-9 e 5945012 - Pág. 1, 5945014 - Pág. 1 (2º recibo), 5945014 - Pág. 2-8, os quais se coadunam em recibos de transporte, mas não indicam o seu fim.

23.

Do recibo de medicamento ID 5945086 (Pág. 7) denota-se o preenchimento do dever de ressarcir, uma vez constar CNPJ e o nome da recorrida e, assim, tem o condão de determinar a restituição do referido valor, bem como os recibos de transporte ID 5945090 - Pág. 6, 5945090 - Pág. 7 (2º recibo). 5945090 - Pág. 8, 5945013 - Pág.1 (2º recibo), 5945013 - Pág. 2-4, 5945013 - Pág. 3-9, que indicam o deslocamento da recorrida à clínica de fisioterapia Fisiosaúde em Santarém.

24.

DOS DANOS MORAIS

25.

Inegável é que a amputação da perna da autora levou esta a um terrível abalo psicológico, já que este teve uma desfiguração de sua imagem, além das dificuldades decorrentes do evento.

26.

No que tange ao pedido de minoração dos Danos Morais, arbitrados pelo MM. Juízo ad quo em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), insta consignar que decorrem do sinistro
sub examen
que insofismavelmente redundou em ofensa extrapatrimonial à recorrida.

27.

O estudo da jurisprudência demonstra variação na fixação do valor da indenização, apontando para a manutenção no caso concreto, ressaltando a repercussão perene do evento na vida da autora.

28.

DOS DANOS MATERIAIS

29.

A

autora sofreu lesão definitiva, cuja

natureza certamente limita e dificulta o exercício de qualquer atividade
, a qual não impede necessariamente o retorno ao exercício de suas atividades cotidianas e de complementação de renda, contudo, tal é irrelevante, porquanto certa, qualquer que seja a função desempenhada pela requerente, tem este direito ao pensionamento vitalício. É que este direito decorre de norma legal expressa, mais precisamente do artigo 950 do atual Código Civil.

30.

A norma não tem como escopo apenas recompor eventual prejuízo econômico imediato da vítima, mas compensá-la por conta das limitações profissionais que a lesão lhe acarretará pelo restante de sua vida.

31.

No caso dos autos,
é evidente que a lesão exigirá esforço adicional

para as mais comezinhas atividades, observando que
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito à pensão mensal, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada.

32.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir do bojo da condenação em danos materiais o ressarcimento dos valores constantes dos documentos ID 5945086 (Pág. 3), ID 5945090 - Pág. 1-9, 5945012 - Pág. 1, 5945014 - Pág. 1 (2º recibo), 5945014 - Pág. 2-8 e manter a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
JOSÉ MARIA DE SOUSA CAVALCANTE
e
R. A. DE SOUZA CAVALCANTE
e apelada
MARIA DE FÁTIMA FARIAS
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, DANDO–LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 28 de junho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ MARIA DE SOUSA CAVALCANTE
e
R. A. DE SOUZA CAVALCANTE-ME
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Existencial e Estéticos cumulada com Indenização por Danos Materiais e Perdas e Danos ajuizada contra si por
MARIA DE FÁTIMA FARIAS
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora que, no dia 23/05/2017, enquanto caminhava na calçada fora atingida por veículo automotor de propriedade do 2° demandado, sofrendo lesões de natureza material, moral e estética.

Em Decisão Liminar (ID 6176243), o MM. Juízo ad quo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita e concedeu parcialmente a tutela provisória, determinando a indisponibilidade dos bens

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 5945142), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Confirmar a tutela provisória deferida no ID 6153288; 2.

Condenar, solidariamente, os réus ao reembolso de todos os gastos já realizados pela autora com tratamento de saúde (fisioterápico, psicológico e/ou outras especialidades), incluindo medicamentos, exames diversos
, acomodação de acompanhante, transporte necessário para o tratamento/reabilitação, documentalmente comprovados nos presentes autos até esta data e relacionados ao tratamento da autora, conforme os documentos ID 6075119 (Pág. 3, 4, 6 e 7), 6075167 (Pág. 01-09), 6075199 (Pág. 01-09, 6075204 (Pág. 01-08) e 8163069 (Pág. 02/03), acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data dos efetivos desembolsos; 3. Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por Danos Materiais equivalente à soma de um salário mínimo vigente, mensal, desde o acidente (23/05/2017) até o falecimento da autora, atualizado pelo INPC/IBGE, desde aquela data, acrescido juros de 1% (um por cento) ao mês, também da referida
data; 4. Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de juros moratórios a
partir do evento danoso (23/05/2017), conforme art. 398 do Código Civil e Súmula n.º 54 do STJ e a correção, pelo INPC/IBGE, computado da intimação desta decisão (Súmula 362 do STJ).

Consta ainda do decisum, face a sucumbência recíproca, a condenação das partes ao pagamento das despesas processuais, sendo: 1. 25% (vinte e cinco por cento) do valor das despesas processuais arcadas pela parte autora e 75% (setenta e cinco por cento) das despesas processuais arcadas pelos demandados, a qual teve a sua a exigibilidade fica suspensa em
razão do deferimento da gratuidade de justiça deferida; 2. Que os demandados (na proporção do 50% (cinquenta por cento) para cada réu) arquem com o pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre 75% (setenta e cinco por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2.º e 86, ambos do Código de Processo Civil; 3. Que a parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre 25% (vinte e cinco por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, 86 e 98, § 3º, todos do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida
.

Inconformados, José Maria de Sousa Cavalcante e R. A. de Sousa Cavalcante Comércio interpuseram recurso de Apelação (ID 5945148).

Preliminarmente, suscitam nulidade por cerceamento de defesa, aduzindo a necessidade de produção de provas técnicas, periciais, testemunhais e depoimento pessoal das partes, porquanto impedidos de apresentar rol de testemunhas e denunciar à lide, considerando o alto grau de complexidade da demanda.

Ressalvam que houve inversão na tramitação processual, uma vez que no decisum 9624102, que saneou o processo, o MM. Juízo ad quo apreciou e julgou as preliminares, além de determinar o prosseguimento do feito, observando que o momento oportuno seria o decisum ID 8387052 quando haveria o saneamento e organização do processo, bem como a delimitação dos meios de prova, delimitação das questões de fato, especificação das provas e distribuição do ônus probatório, nos termos o art.357 do Código de Processo Civil.

Afirmam que a apelada não apresenta detalhes específicos dos danos experimentados, especialmente quanto aos procedimentos adotados, aduzindo que esta apenas informa acerca da necessidade dos atendimentos médico-hospitalares, todos feitos pelo SUS, além de não haver comprovantes de gatos com médico, hospital, medicação ou intervenção cirúrgicas.

Na mesma sede, sustentam a ocorrência de nulidade processual por cerceamento e defesa decorrente da inexistência de depoimentos das testemunhas de defesa, dispensa do depoimento das partes e da perícia técnica, afirmando que, dada a complexidade do feito e a controvérsia acerca do nexo de causalidade do estado de saúde anterior da apelada, porquanto portadora de Diabetes, seria necessário aferir se houve culpa corrente na amputação da perna desta.

Reafirmam as preliminares contidas na Contestação de Ilegitimidade Passiva da R. A. de Sousa Cavalcante Comércio-ME e de inépcia da inicial, afirmando, em relação à primeira, que os tribunais têm rechaçado a responsabilização do proprietário de veículo em casos análogos e, em relação segunda, que a peça de ingresso carece de documento idôneo capaz de provar o alegado, especialmente quanto aos gastos alegados.

No mérito, sustentam a ocorrência de falha mecânica, não havendo, entretanto, a oportunização de instrução probatória nos autos com o escopo de demonstrar a realidade dos fatos, com a ressalva de que as testemunhas da apelada não presenciaram o acidente, enquanto as testemunhas arroladas pelos apelantes, mesmo não tendo sido ouvidas, relatam que a apelada trafegava a cerca de 15 (quinze) metros do veículo e que poderia ter dele desviado, além de não ter ouvido os gritos para que se afastasse.

Afirmam que a apelada possui diversas comorbidades decorrentes da diabetes, caminhando sozinha pela vila, o que denota falha da família, face a idade desta.

Reiteram, conforme a Contestação, que o caminhão possui sistema de freios pneumáticos, o qual só entra em funcionamento depois do acionamento do motor, ou seja: se o veículo estiver desligado o freio de mão trava as rodas automaticamente, afirmando que por algum defeito o referido sistema deixou de funcionar, razão pela qual imputa o ocorrido à problemas mecânicos e à culpa corrente da vítima, porquanto idosa e sob os efeitos da diabetes teve a sua capacidade de percepção e reflexos reduzidos, resultando em acidente imprevisível.

Refutam a configuração de nexo causal, aduzindo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou culpa corrente.

Sustentam que os gastos com medicamentos não se encontram provados, ressaltando que os poucos medicamentos utilizados foram fornecidos pelo Sistema Único de Saúde ou pelo Município, o que afasta qualquer condenação neste sentido.

Suscitam a não configuração de danos morais, afirmando ter sido privado de produzir provas quanto ao dever de indenizar, salientando que os recibos juntados pela apelada foram impugnados, enquanto os documentos apresentados pelos apelantes não foram valorados e demonstram o pagamento de R$ 1.092,00 (hum mil e noventa e dois reais), conforme o ID 7393582, e, assim, deveriam ter sido deduzidos no decisum atacado.

Refutam o pagamento de danos materiais na modalidade pensão vitalícia, aduzindo que a apelada desenvolvia atividades laborais autônomas com dificuldade, face a idade e a doença, devendo ser acionado o INSS.

Defendem que o dever de indenizar à título de danos morais não resta evidenciado, requerendo, sucessivamente, a minoração do valor arbitrado, bem como a compensação do valor pleiteado à título de DPVAT.

Descartam o nexo de causalidade entre a amputação da perna de apelada e qualquer ação, afirmando que a diabetes que acomete a recorrida causa diversas alterações fisiológicas e aumenta o risco de infecções.

Destacam a inexistência de Laudo Pericial para a constatação do estado clínico e da capacidade laborativa da apelada, enumerando quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial a ser nomeado.

Afirmam serem pessoas de pequeníssimo potencial financeiro, afirmando que o apelante José Maria de Sousa Cavalcante é mini empreendedor, enquanto a apelante R. A. de Sousa Cavalcante Comércio-ME possui apenas três ônibus que prestam serviços tão somente aos domingos à uma igreja evangélica, tendo ambos sido fragilizados pela pandemia de COVID19.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 5945160.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que declinou competência às Turma de Direito Privado (ID 6236813).

Conclusos, viram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 6248957), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 6515832.

Considerando a Petição ID 5945154, determinei que a UPJ diligenciasse junto à UNAJ para que esta informasse acerca do
regular recolhimento das custas atinentes ao preparo recursal (ID 6519391), oportunidade em que restou demonstrado o pagamento das custas (ID 6610206).

Instada a se manifestar (ID 7162926), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 7304195).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

Arguidas preliminares, analiso-as prefacialmente ao mérito.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO AO ART. 357, CPC E POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAS

Suscitam os recorrentes nulidade por cerceamento de defesa, aduzindo a necessidade de produção de provas técnicas, periciais, testemunhais e depoimento pessoal das partes, porquanto impedidos de apresentar rol de testemunhas e denunciar à lide, considerando o alto grau de complexidade da demanda.

Ressalvam que houve inversão na tramitação processual, uma vez que no decisum 9624102, que saneou o processo, o MM. Juízo ad quo apreciou e julgou as preliminares, além de determinar o prosseguimento do feito, observando que o momento oportuno seria o decisum ID 8387052 quando haveria o saneamento e organização do processo, bem como a delimitação dos meios de prova, delimitação das questões de fato, especificação das provas e distribuição do ônus probatório, nos termos o art. 357 do Código de Processo Civil.

Sustentam os requeridos, ora apelantes, a ocorrência de nulidade processual por cerceamento e defesa decorrente da inexistência de depoimentos das testemunhas de defesa, dispensa do depoimento das partes e da perícia técnica, afirmando que, dada a complexidade do feito e a controvérsia acerca do nexo de causalidade do estado de saúde anterior da apelada, porquanto portadora de Diabetes, seria necessário aferir se houve culpa corrente na amputação da perna desta.

Aduzem, por fim, a ocorrência de nulidade processual por cerceamento e defesa decorrente da inexistência de depoimentos das testemunhas de defesa, dispensa do depoimento das partes e da perícia técnica, afirmando que, dada a complexidade do feito e a controvérsia acerca do nexo de causalidade do estado de saúde anterior da apelada, porquanto portadora de Diabetes, seria necessário aferir se houve culpa corrente na amputação da perna desta.

Prima facie
, vejamos o que dispõe o art. 357 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.

Para análise da questão, voltemo-nos à fase probatória da tramitação processual:

Apresentada a Réplica à Contestação (ID 5945113), o MM. Juízo ad quo determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir (ID 5945114), oportunidade em que a autora, ora apelante, arrolou 04 (quatro) testemunhas e requereu a juntada posterior de documentos com o escopo de comprovar despesas com deslocamento para realizar a compra de prótese, consultas médicas, sessões de terapia e transporte (ID 5945117), tendo, por sua vez, os apelantes deixado decorrer o prazo
in albis
, conforme a Certidão ID 5945118.

Em despacho saneador (ID 5945119), o MM. Juízo ad quo rejeitou as preliminares de Ilegitimidade Passiva e Inépcia da Petição Inicial, indeferiu a enunciação à lie, deferiu as provas requeridas pela parte autora e aprazou Audiência de Instrução e Julgamento.

Os apelantes requereram a redesignação da Audiência de Instrução e Julgamento por falta de publicação do Diário de Justiça Eletrônico (ID 5945123 e 5945124), pleito deferido no ID 5945126.

Os apelados reiteraram a produção de provas requeridas na Contestação, consoante os arts. 336 e 434 Código de Processo Civil (ID 5945132 e 5945133)

Foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento (ID 5945136), tendo sido ouvidas 03 (três) das 04 (quatro) testemunhas arroladas pela parte autora, tendo os então requeridos, ora apelantes, requerido prova testemunhal, ressalvando que uma de suas testemunhas encontrava-se viajando, além de prova pericial médica na autora e pericial no caminhão, tendo o pleito destes sido indeferido nos seguintes termos:

1. Compulsando os autos eletrônicos, entendo
que é caso de acolher o posicionamento da parte autora no sentido de que se operou preclusão, no que se refere às provas manifestadas pela parte ré. Nota-se que a deliberação do ID nº 8387052, expressamente, consignou prazo para especificação de provas e, quanto ao despacho, a parte ré silenciou (ID nº 9420852), tendo havido manifestação e requerimento tão somente pela parte autora (ID nº 8830158). Além disso, observa-se que a decisão ID nº 9624102, pág. 01/02, deliberou sobre o tema, deferindo a prova testemunhal requerida pela parte autora e designando a presente audiência. Com isso, entendo que resta preclusa a pretendida produção de prova
requerida pelos demandados, pois formulada a destempo. Portanto,
INDEFIRO o requerimento e
MANTENHO, neste ponto, a deliberação constante no ID nº 9624102, pág. 01/02
. 2. Outrossim, verifico que não houve requerimento de depoimento pessoal e, reconsiderando a deliberação do item III. 2. supra, este Juízo dispensa o interrogatório (depoimento pessoal de oficio), antes
deliberado.

Os apelantes apresentaram Alegações Finais em forma de Memoriais (ID 5945139), enquanto a apelada deixou decorrer o prazo
in albis
(ID 5945141), sendo prolatada a sentença ora vergastada.

Nesse sentido, importante destacar que, em sede de Contestação (ID 5945105) os recorrentes requereram produção de prova

Diante do exposto, requer:
1 – Requerem a V.Exa. A TOTAL
IMPROCEDÊNCIA da ação ante a não
comprovação da culpa pelas requeridas, pela culpa exclusiva da vítima ou ainda
pela culpa concorrente;

2 – Requerem a V. Exa. Que aprecie e acolha a preliminar de inépcia da inicial
art. 330 NCPC §1º inc III;
3 - Requerem a V. Exa. Que aprecie e
acolha a 2 ª preliminar de ilegitimidade
passiva da 2ª requerida R. A. de SOUSA
CAVALCANTE, excluindo-a completamente
do pólo passivo;

4 – Requerem a DENUNCIAÇÃO A LIDE FABRICA DA MERCEDES BENZ DO BRASIL
ENDEREÇO: Av. Alfred Jurzykowski, 562 -
Paulicéia, São Bernardo do Campo - SP, 09680-
000, para seja citada e contestarem caso queiram, considerando a possibilidade de falha
do sistema pneumático;

5 – Requerem a V. Exa. No caso de procedência da ação, pugna pela IMPROCEDENCIA do pleito de reparação em danos morais e pensão, eis que, mesmo sem o reconhecimento de culpa face culpa exclusiva da vítima ou concorrente;

6 –
Requerem a Vossa Exa. PERICIA
JUDICIAL na requerente para apuração do
estado clinico de saúde da mesma, qual
Pugna pela IMPROCEDENCIA da
condenação em pensionamento mensal
vitalício, haja certo a não comprovação se
o acidente ou a diabetes para amputação, não existe comprovação do nexo causal
entre esta e o acidente ocorrido;
7 - Pugna pela IMPROCEDENCIA da
condenação em danos morais, haja certo a
inocorrência destes;

8 - O pagamento pela requerente das
custas processuais, despesas extra-
processuais, emolumentos, verba
honorárias de advogado, e demais sanções
legais, tudo sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos articulados;
9-
Requerem a V. Exa.a produção de prova
pericial consistente em exame médico por
Perito de confiança deste E. Juízo, a título
de ilustração da existência ou não de
incapacidade laborativa, se tal
incapacidade, se existente, é temporária
ou permanente, total ou parcial, ou ainda
se existe nexo causal entre a mesma e o
acidente que dá azo a presente ação.
Requer ainda, prova pericial visando a
existência de dano e incapacidade e qual a
extensão
desses;
10 –
Requerem LAUDO PERICIAL, de
engenheiro mecânico acerca do sistema
pneumático e freios dos VEICULOS
CAMINHOES marca MERCEDES BENZ;
11 - Requerem a V.Exa., a condenação da
requerente em todos os ônus
sucumbenciais;
12 -
Protestam provar o alegado por todos
os meios de prova em direito permitidos,
notadamente as já requeridas, depoimento pessoal do requerente e de ambos os
requeridos, oitiva de testemunhas, juntada
de novos documentos e tudo mais que se
fizer necessário.

(Grifo nosso)

O art. 355 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Como é cediço, o juiz deverá, se não julgar o feito a teor o dispositivo acima transcrito, em decisão de saneamento e de organização do processo: 1) resolver as questões processuais pendentes, se houver; 2) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 3) definir a distribuição do ônus da prova; 4) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e 5) designar, e, e necessário, aprazar audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 357 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, após a Réplica, o MM. Juízo ad quo determinou a intimação das partes para que especificassem provas e, não obstante o referido
decisum
ter sido prolatado antes do despacho saneador, este não revela prejuízos à defesa do recorrente, porquanto intimados a especificar provas, quedando-se inertes, matéria sobre a qual se opera a preclusão, nos termos dos arts. 223 e 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ressalvo que a Teoria Geral do Processo Civil informa que somente se declara nulidade se evidenciado o prejuízo, o que no presente feito não restou evidenciado, em prevalência ao Princípio da Instrumentalidade das formas, a teor do artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as

providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. PROCESSO SUSPENSO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PENHORA EFETIVADA DURANTE A SUSPENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...).
4.5. Porém, é cediço que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada (art. 282, § 1º, CPC)
.
4.6. Com efeito, a finalidade da suspensão do processo prevista no art. 313, I, CPC, é regularizar a representação da parte, haja vista a perda de sua capacidade processual pelo falecimento. 4.7. No caso, houve a habilitação do espólio, representado pela inventariante, a quem foi oportunizado o ato de impugnar a penhora em questão, tendo o magistrado postergado a análise do mérito da impugnação para após a devida regularização da representação da empresa atingida pela constrição judicial. Tais circunstâncias demonstram a ausência de prejuízo que justifique a declaração de nulidade. 4.8. Precedente do STJ: "3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da

Súmula do STJ." (STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp 1662634/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/09/2020). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1331916, 07037332920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DE "PRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVAS". REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. Rejeita-se preliminar de nulidade por carência de fundamentação se a sentença recorrida não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 489, § 1º do CPC: o juiz sentenciante não se limitou a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem empregou conceitos jurídicos vagos ou indeterminados. Ao contrário: atendo-se à peculiaridade do caso, o julgador expôs suas razões de decidir (art. 93, inciso IX, CF) de forma clara e coerente, assentado em livre convencimento (art. 371, CPC). Do cotejo de fatos e provas, conferiu ao conflito desfecho que entendeu prestigiar segurança jurídica. Não há vícios na sentença.

2. Rejeita-se preliminar de inviabilidade de "produção extemporânea de provas" se inexistente qualquer prejuízo às partes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso. ()" ( AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

3. (...) 6. Recursos dos embargados e da embargante conhecidos, preliminares rejeitadas e, na extensão, desprovidos. (Acórdão 1293525, 07066079220198070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020trada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA.
O reconhecimento da nulidade depende de que esteja demonstrado efetivo prejuízo à parte
. (TRF-4 - AG: 50384657720194040000 5038465-77.2019.4.04.0000, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA TURMA)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. CITAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA.
Pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se decreta a nulidade de atos processuais, quando demonstrado prejuízo pela parte interessada, a teor do artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil. Cabe à herdeira supostamente prejudicada a alegação de eventual nulidade do processo por falta de citação, sendo vedado aos demais herdeiros pleitear em nome próprio direito alheio.
Ilegitimidade recursal reconhecida. (TJ-DF 07161492920218070000 DF 0716149-29.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifo nosso)

Noutra ponta, observo que a Jurisprudência manifesta-se pela nulidade tão somente quando ausente o despacho para a especificação de provas, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES.
AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR POSSIBILITANDO ÀS PARTES A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA INFIRMAR OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS RÉS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1.

Conquanto seja o Juiz o destinatário das provas e a ele compita o exame de quais delas devam ser realizadas ou indeferidas
,
configura cerceamento de defesa a ausência de despacho para que as

partes indiquem as provas que pretendem produzir e a posterior prolação de sentença julgando improcedente o pedido por ausência de provas que infirmem os cálculos apresentados pelas rés
. 1.1. Tratando-se de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício. 2. Preliminar de cerceamento de defesa reconhecida de ofício. Sentença cassada. Apelação prejudicada. (Acórdão 1385702, 07397457320208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACETERIZADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. OPORTUNIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. DESISTENCIA TÁCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACETERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se a autora e a requerida enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor, respectivamente, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à análise do feito. 2. Ainversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do CDC, medida excepcional, é cabível nas relações de consumo, quando há verossimilhança nas alegações do consumidor. Trata-se de exceção à regra do art. 333, I do CPC, entretanto não significa que haja a transferência para a outra parte da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. Assim, não havendo qualquer dificuldade na produção da prova, inexistem motivos para autorizar a inversão do ônus da prova. 3.
O julgamento antecipado da lide, sem a realização de despacho saneador não caracteriza nulidade da sentença. 4. Se oportunizada à parte que especifique provas a serem produzidas e tendo esta se mantido inerte, presume-se a desistência tácita da prova, não restando caracterizado cerceamento de defesa
. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(TJ-DF 20140111252709 0030042-72.2014.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/02/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2017 . Pág.: 443-465)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE OCASIONOU A MORTE DA FILHA DA APELADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A APELANTE AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NA QUANTIA DE R$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) MENSAIS, CORRESPONDENTES À METADE DO BENEFÍCIO QUE A FALECIDA RECEBIA À ÉPOCA, ATÉ 75 (SETENTA E CINCO) ANOS. E R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) POR DANOS MORAIS, APLICANDO A SÚMULA 246 DO STJ. INCONFORMISMO DA RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DESCARACTERIZADO.
DESPACHO SANEADOR. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE ART. 223 DO NCPC. PRECLUSÃO CARACTERIZADA
. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Versa a causa sobre ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito sofrido por Agda Maria Silveira Soares, filha dos postulantes, causado pelo veículo de propriedade de Maria Ivonete Gomes da Silva, que levou a filha dos apelados a óbito. II. A questão controvertida versa sobre o grau de responsabilização civil da apelante quanto aos prejuízos e transtornos causados aos apelados, pela morte de sua filha Agda Maria Silveira Soares. III. O requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória ( NCPC, art. 319, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa ( NCPC, art. 348). IV. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se em responder ao despacho de fl. 82, de especificação de provas, entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1176094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA): "[...] consuma-se a preclusão do direito à produção de determinada prova, quando a parte mantém-se inerte ao ser intimada para especificar e justificar a necessidade, ainda que tenha protestado pela produção da prova na petição inicial ou contestação".
V. Não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Com efeito, o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória [...]; (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa [...]. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Precedentes [...]"(STJ, AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15/09/2016). VI. Assim, há de ser afastada a alegação de cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar as provas, permanece silente, operando-se os efeitos da preclusão (art. 507 do CPC/15).
VII. Estando evidenciados os requisitos ensejadores do direito à indenização, causador do evento danoso, assim também o nexo causal e a culpa do responsável pelo veículo ocasionador da morte da filha dos apelados, é inafastável, à luz dos arts. 186 e 927, caput do Código Civil, a imposição de reparar todos os danos derivados do ato ilícito. VIII. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o termo final da pensão por morte decorrente de ato ilícito deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem como dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro, baseados nos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE" ( AgRg nos EDcl no REsp 1351679, Min. Raul Araújo). [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0014376-34.2011.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 13-02-2017). IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vista, relatada e discutida a Apelação Cível nº 0484853-46.2011.8.06.0001, em que figuram como apte: Maria Ivonete Gomes da Silva, e apdo: Tereza Gomes da Silva e outro, acorda a 3ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer o recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Maria Vilauba Fausto Lopes DESEMBARGADORA RELATORA (TJ-CE - APL: 04848534620118060001 CE 0484853-46.2011.8.06.0001, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 30/10/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

(Grifos nossos)

Desta feita, não há motivos para a decretação de nulidade no feito pelo motivo apontado pelos recorrentes, ante a observância dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DA APELANTE R.A. DE SOUSA CAVALCANTE COMÉRCIO-ME

Afirmam as apelantes que os tribunais têm rechaçado a responsabilização do proprietário de veículo em casos análogos, o que evidencia a ilegitimidade passiva da apelante R. A. de Sousa Cavalcante Comércio-ME.

Em que pese as razões aventadas pelos recorrentes, observo ser entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que o proprietário do veículo responde civilmente pelos danos causados em razão do risco criado, diante do dever de guarda e vigilância que possui sobre o veículo automotor, tornando-se, portanto, responsável pelos eventuais danos que terceiro venha a causar caso empreste o bem.

É a chamada Teoria do Fato da Coisa, de modo que, neste caso, recai sobre o proprietário do automóvel dirigido por terceiro, considerado responsável pelo acidente, a presunção de culpa juris tantum in eligendo e in vigilando. Conforme leciona a doutrina de Rui Stoco:

“(...) a responsabilidade do proprietário do veículo decorre do seu dever de guarda, de diligência e cuidado, havendo presunção de sua responsabilidade quando entrega o veículo a terceira pessoa. (...) Como se vê, a responsabilidade do proprietário do veículo, que é presumida, não exclui a do causador imediato do acidente (terceiro que o dirigia). Ambos respondem solidariamente pelo evento, podendo a vítima acionar ambos ou qualquer deles, segundo sua escolha. Se optar pelo ajuizamento da ação contra o proprietário do veículo, não necessitará provar sua culpa, que é presumida, salvo as hipóteses excludentes, já estudadas. Se ingressar em juízo contra o terceiro que dirigia o veículo, impõe-se à vítima que prove sua culpa”.

In casu
, restou incontroverso nos autos que a ré R. A. DE Sousa Cavalcante Comércio-ME é proprietária do veículo causador do acidente, pelo que deve ser reconhecida a sua legitimidade passiva para responder quanto aos pedidos formulados pela autora.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.
Recurso especial provido. ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p.279) (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Quarta Turma – T4, AgRg no REsp 1401180/SP, Agravo Regimental no Recurso Especial 2013/0291182-0, Ministro Luis Felipe Salomão, J. 09.10.2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA Nº 188/STF. 1.
O proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo.
2. O STJ reconhece o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula nº 188/STF. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1519178/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO A QUO. PROPOSITURA DA AÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106/STJ. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...)
3. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 do STJ. 5. A verificação da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente demanda a revisão de provas.
Incidência da Súmula nº 7/STJ. 6. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial ( Súmula nº 13/STJ). 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ( AgRg no REsp 1561894/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DA PARTE RECLAMADA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RECURSO -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPR - 8ª C. Cível - 0066549-39.2021.8.16.0000 - Piraquara - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 15.03.2022)

(Grifo nosso)

Assim, resta evidenciada a legitimidade passiva da recorrente R. A. de Sousa Cavalcante Comércio-ME, devendo o feito prosseguir em seu julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

Aduzem os recorrentes inépcia da inicial, afirmando que a peça de ingresso carece de documento idôneo capaz de provar o alegado, especialmente quanto aos gastos alegados.

Analisando a peça de ingresso, observa-se o preenchimento dos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, conquanto demonstrados pedido (indenização), causa de pedir (ocorrência de acidente) e elementos probatórios. Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE EXAMINA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1.
Inépcia da petição inicial: havendo correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido do autor, bem como presentes, nos autos, os documentos indispensáveis ao ajuizamento do feito, não há falar em inépcia da petição inicial. Preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 319, 320 e 968 do CPC/2015.
2. Possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para desconstituir decisão proferida em sede de liquidação de sentença: afigura-se viável o ajuizamento de ação rescisória com o intuito de desconstituir provimento judicial que homologa cálculos elaborados na fase de liquidação de sentença, em especial se destinada a aferir a adequação dos cálculos elaboradas ao previamente estabelecido na fase de conhecimento, em atenção à coisa julgada. Precedentes. 3. Decadência: não decorrido o prazo a que alude o artigo 975 do CPC/2015, a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida em sede de liquidação de sentença, descabe falar em decadência da pretensão. 4. Preclusão lógica e ausência de interesse processual. Ocorrência: a parte ora requerente, antes do ajuizamento da presente ação, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na qual sustentou a existência de excesso de execução e o possível revolvimento dos cálculos até então elaborados, independentemente de eventual preclusão e/ou coisa julgada, forte no artigo 494, inciso I, do CPC/2015. Nota-se, outrossim, que os tópicos que alegadamente caracterizariam tal excesso são os mesmos que o banco, nesta demanda, aponta a fim de justificar suposta violação à coisa julgada e a uma série de normas jurídicas atrelados ao referido instituto. 5. Nesse passo, o aforamento de ação rescisória, na qual aduz alegada violação à coisa julgada, mostra-se incompatível com a tese antes veiculada, em impugnação, no sentido da possibilidade revisão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Isto é: ou a ação rescisória se faz necessária para rediscutir os termos do decidido em liquidação, ou não haveria óbice ao seu debate em sede de impugnação, sendo consequentemente descabida a adoção das duas vias defensivas como meios para desconstituir aquilo anteriormente decidido. 6. Além do mais, se existentes erros de cálculo passíveis de correção a qualquer tempo, não haveria utilidade no aforamento do presente feito, destinado a desconstituir provimento judicial cujas conclusões a própria instituição financeira afirma que não fariam coisa julgada. Tampouco haveria falar em necessidade, visto que a questão relativa à adequação dos cálculos elaborados ao decidido na fase de conhecimento poderia, a prevalecer os argumentos expostos pela instituição financeira, ser revisada no âmbito da própria impugnação, com todos os recursos a ela disponíveis. 7. Consequentemente, é caso de extinção do feito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.8. Revogação da medida liminar concedida quando do recebimento do feito: com o presente julgamento, vai expressamente revogada a decisão liminar concedida quando do recebimento do feito, a qual vedara a expedição de alvará em prol de qualquer das partes no curso do presente feito.9. Ônus sucumbenciais e reversão do depósito a que alude o artigo 968, inciso II, do CPC/2015: condenação da parte autora ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte ré, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, forte no artigo 85, § 2º, do CPC/2015, haja vista a complexidade do feito e importância da causa. Cabimento, ainda, da reversão do depósito realizado pela instituição financeira, na hipótese de eventual julgamento unânime. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/2015, VENCIDOS OS DESEMBARGADORES ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD E KATIA ELENISE OLIVEIRA DA SILVA RELATIVAMENTE AOS CRITÉRIOS PARA ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

(TJ-RS - AR: 70082384884 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 27/11/2020, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 01/12/2020)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AO ACERTO OU NÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA - DESCABIMENTO - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. I -
Se possível a compreensão do pedido e da causa de pedir autorais, tanto pela ré que se defendeu a tempo e modo, sem qualquer prejuízo, quanto pelo julgador, que sinalizou o entendimento sobre a lide na sentença, a extinção da ação por inépcia da inicial, não se revela a medida mais adequada.
II - A decisão proferida contra literal disposição de lei é aquela que viola, flagrantemente, a letra de um diploma legal, não constituindo a ação rescisória via própria para se aferir o acerto ou não da decisão hostilizada, nem tampouco para se cogitar acerca da justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei. II- E vedada a utilização da rescisória como instância recursal, ou seja, como meio de reapreciação da causa, a fim de se averiguar a justiça ou injustiça da decisão no modo de interpretar os artigos de lei.

(TJ-MG - AR: 10000191600287000 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

(Grifos nossos)

Assim, presentes os requisitos, o julgamento do feito deve prosseguir no mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de falha mecânica, ausência de nexo causal, culpa corrente, culpa exclusiva da vítima, não configuração de danos morais ou materiais, desconto do valor referente ao seguro DPVAT e redução do quantum indenizatório.

Feitas essas considerações, aprofundo-me nas questões recursais:

Analisados os autos, verifico que a pretensão autoral tem origem na Ação de Indenização ajuizada pela apelada em face dos apelantes e envolve dano material, dano moral e dano estético, estando elencadas no polo passivo a a sociedade empresária proprietária do veículo supostamente causador o acidente e o irmão do sócio-administrador desta, porquanto condutor do veículo, evento que teria culminado com a amputação do membro inferior direito da recorrida à altura da coxa.

Feitas essas considerações iniciais, analisado cada uma das questões recursais:

DA ALEGAÇÃO DE FALHA MECÂNICA NO VEÍCULO

Sustentam os recorrentes a ocorrência de falha mecânica, não havendo, entretanto, a oportunização de instrução probatória nos autos com o escopo de demonstrar a realidade dos fatos, com a ressalva de que as testemunhas da apelada não presenciaram o acidente, enquanto as testemunhas arroladas pelos apelantes, mesmo não tendo sido ouvidas, relatam que a apelada trafegava a cerca de 15 (quinze) metros do veículo e que poderia ter dele desviado, além de não ter ouvido os gritos para que se afastasse.

Reiteram também, conforme a Contestação, que o caminhão possui sistema de freios pneumáticos, o qual só entra em funcionamento depois do acionamento do motor, ou seja: se o veículo estiver desligado o freio de mão trava as rodas automaticamente, afirmando que por algum defeito o referido sistema deixou de funcionar, razão pela qual imputa o ocorrido à problemas mecânicos e à culpa corrente da vítima, porquanto idosa e sob os efeitos da diabetes teve a sua capacidade de percepção e reflexos reduzidos, resultando em acidente imprevisível.

Para delimitar a questão controversa, transcrevo trecho da Petição Inicial (ID 5945066):

A Autora, no dia 23 de Maio do ano de 2017, aproximadamente às 10:30h, trabalhava
fazendo vendas em casas de clientes, de produtos naturais e de beleza, e caminhava na
calçada da Travessa dos Mártires, Centro, Vila de Alter do Chão. quando, ao passar em frente ao comércio do Réu, JOSÉ MARIA DE SOUSA CAVALCANTE, foi atingida, violentamente, pelo veículo automotor, a saber, um caminhão desgovernado, MERCEDES
BENS, ANO/MODELO 2003, DIESEL, COR VERMELHA, PLACAS JUI 3647, licenciado em
nome de R. A. DE SOUZA CAVALCANTE COMÉRCIO, inscrita no CNPJ sob o nº
07.158.760/0001-70. Os Réus, tinham o seu veículo parado, quando este, sem motorista, desgovernado, desceu ladeira abaixo e abalroou a Requerente. Ressalte-se que o automóvel em liça se encontrava parado, no pátio/garagem do comércio de distribuição de bebidas do Réu. A propósito, acosta-se o Boletim de Ocorrência que retrata a colisão em
espécie, registrado pelo Réu, proprietário do referido estabelecimento comercial e laudo
pericial realizada no local do acidente. (doc. 02)
Nesse compasso, sem sombra de dúvida, os Réus agiram com notória culpa, sobretudo
com imprudência, quando não observaram, que o freio de mão não havia sido acionado ou
que apresentava problemas. Vê-se, assim, que essa conduta vai de encontro ao que
preceitua o Código de Trânsito Brasileiro, especialmente pela inobservância dos Arts. 27 e
28 do CTB.

Analisados os autos, não obstante as alegações recursais, verifica-se que o veículo causador do acidente abalroou a autora, ora apelada, por estar desgovernado, culminando com lesões corporais e, em especial a amputação da perna direita da vítima.

Nesse sentido, importante assentar que os artigos 26, 27 e 28, do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem:

Art. 26: Os usuários das vias terrestres devem:
I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículo, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

Art. 27 - Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

Art. 28 - O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

No caso em comento, não há dúvidas que o condutor do caminhão faltou com a prudência, atenção e cautela necessárias à condução do veículo, deixando de acionar dispositivo obrigatório à segurança e incolumidade das pessoas e bens que se encontram ao seu entorno, uma vez que o acionamento do freio de mão impede a movimentação do veículo estacionado, sendo essencial, especialmente nas situações em que o condutor desce do veículo, para evitar colisões com outros veículos e bens e o atropelamento de pessoas que transitem pelo local.

Nesse sentido, ressalve-se que a eventual aferição de falha mecânica, igualmente não elide a culpa da parte ré, uma vez ser de responsabilidade do proprietário do veículo as manutenções deste com o escopo de contribuir para a segurança no trânsito, devendo ser responsabilizado pelos danos decorrentes dessa colisão.

Neste ponto, mantida a sentença.

DA CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE DA VÍTIMA

Refutam os apelantes a configuração de nexo causal, aduzindo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou culpa corrente.

Descartam o nexo de causalidade entre a amputação da perna de apelada e qualquer ação, afirmando que a diabetes que acomete a recorrida causa diversas alterações fisiológicas e aumenta o risco de infecções.

Analisados os autos e par das razões recursais, observa-se que o sinistro que vitimou a apelada decorreu de ato imputável tão somente aos recorrentes, uma vez que aquela não obrou ou concorreu para o evento, uma vez que exercia tão somente seu direito de ir e vir ao transitar pela calçada, sendo atingida pelo veículo descrito na inicial.

Somado a isso, firmo o entendimento de que o fato de ser a recorrida portadora de diabetes não pode ser utilizado como excludente da responsabilidade seja na modalidade exclusiva ou concorrente, considerando que a superveniência da amputação da perna da vítima deu-se por força do acidente.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CONVERSÃO SEM ATENÇÃO E CUIDADOS NECESSÁRIOS - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR RECONHECIDA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS - MAJORAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - MARCO INICIAL - LUCROS CESSANTES - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SEGURO DPVAT - ABATIMENTO.
1. Se os documentos e as demais provas trazidas aos autos são concludentes no sentido de que a causa determinante do acidente foi a conduta do motorista que deixou de observar as cautelas necessárias ao convergir à esquerda para cruzar a rodovia, é de se lhe imputar responsabilidade civil pela causação do dano.
2. O suposto excesso de velocidade não implica em culpa concorrente se não contribuiu decisivamente para o evento danoso. 3- (...) ( AgRg no REsp 1540754/DF). (TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.006180-0/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da sumula em 14/09/2018)

(Grifo nosso)

Assim, comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente, além da inexistência de qualquer excludente de responsabilidade, deve ser mantida a obrigação ao dever de indenizar.

Neste ponto, mantida a sentença.

DOS GASTOS COM MEDICAMENTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS

Sustentam os recorrentes que os gastos com medicamentos não se encontram provados, ressaltando que os poucos medicamentos utilizados foram fornecidos pelo Sistema Único de Saúde ou pelo Município, o que afasta qualquer condenação neste sentido.

Em análise às provas dos autos, verifico, em que pese o documento ID 5945086 (Pág. 3) que este não apresenta CNPJ ou o nome da recorrida, não servindo para a indenização por danos materiais, assim como os documentos de ID 5945090 - Pág. 1-9 e 5945012 - Pág. 1, 5945014 - Pág. 1 (2º recibo), 5945014 - Pág. 2-8, os quais se coadunam em recibos de transporte, mas não indicam o seu fim.

Afirmam que a apelada não apresenta detalhes específicos dos danos experimentados, especialmente quanto aos procedimentos adotados, aduzindo que esta apenas informa acerca da necessidade dos atendimentos médico-hospitalares, todos feitos pelo SUS, além de não haver comprovantes de gatos com médico, hospital, medicação ou intervenção cirúrgicas.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – ANÁLISE COM O MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO FRONTAL – VEÍCULO PERDA TOTAL – CULPA DO CONDUTOR SEGURADO –– APÓLICE COM LIMITAÇÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS INCLUÍDOS NOS DANOS ESTÉTICOS – PREVISÃO CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA – LUCROS CESSANTES ADEQUAÇÃO COMO DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – DANOS MATERIAIS – ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PERÍODO RECUPERAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DE CADA VENCIMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES VENCIDOS - RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Não há julgamento ultra petita se o provimento jurisdicional foi proferido nos limites do pedido.

A seguradora responde nos limites da apólice, conforme a Súmula nº 537 do STJ. Assim, é necessário adequar a condenação de danos morais e estéticos, porquanto contratualmente constantes de uma única rubrica (RCF – Danos Morais/Estéticos).

A verba devida a título de lucros cessantes, em específico, deve ser computada como danos materiais (“RCF – Danos Materiais”).

Deve ser observado o pagamento de realizado pela Seguradora a título de indenização por perda total do veículo e, assim, ser abatido no valor estipulado como teto na apólice do segurado.

A ausência de documentos que demonstrem o efetivo desembolso de despesas durante o período de convalescência obsta o pedido de indenização em favor do autor.

A indenização por danos morais deve ser majorada para atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente se o autor permaneceu por dois (2) meses em coma, com longo período de recuperação.

Na indenização por danos materiais a título de lucros cessantes a correção monetária incide a partir de cada vencimento e os juros de mora das parcelas vencidas incidem a partir da citação. Quanto às vincendas, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada vencimento da obrigação.-

(TJ-MT 00517241520158110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA RECONHECIDA – PERDA TOTAL – PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL E TABELA FIPE – HOTEL – PASSAGEM AÉREA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – DANOS MATERIAIS – CONSIDERANDO OS VALORES PAGOS PELA SEGURADORA, NÃO HOUVE PROVA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS – DANOS MORAIS - DEVIDOS - CONSEQUÊNCIA DO ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR PELO DANO MORAL OCORRIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em relação aos danos materiais, tem-se que o pagamento realizado pela seguradora serve justamente para tal ressarcimento. A pretensão da parte em ser ressarcida por despesas decorrentes de pagamento com hotel, viagem, diferença entre o valor pago pela seguradora e o valor do veículo não podem ser considerados como danos materiais decorrentes do acidente, ainda que a parte alegue que estivesse em viagem e que sua mãe havia feito uma cirurgia.
As provas para o ressarcimento de danos materiais devem ser contundentes.
Quanto aos danos morais, a ocorrência do acidente demonstra que estes ocorreram em razão dos transtornos que decorrem do simples fato em si. Recurso provido em parte.

(TJ-MS - AC: 08026182920158120007 MS 0802618-29.2015.8.12.0007, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 10/04/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2018)

(Grifo nosso)

Noutra ponta, do recibo de medicamento ID 5945086 (Pág. 7) denota-se o preenchimento do dever de ressarcir, uma vez constar CNPJ e o nome da recorrida e, assim, tem o condão de determinar a restituição do referido valor, bem como os recibos de transporte ID 5945090 - Pág. 6, 5945090 - Pág. 7 (2º recibo). 5945090 - Pág. 8, 5945013 - Pág.1 (2º recibo), 5945013 - Pág. 2-4, 5945013 - Pág. 3-9, que indicam o deslocamento da recorrida à clínica de fisioterapia Fisiosaúde em Santarém.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE OCASIONADO POR DEFEITO NA PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL. DESÍDIA DO MUNICÍPIO. REPARAÇÃO DOS DANOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA, QUE TRAFEGAVA EM VELOCIDADE SUPERIOR AO PERMITIDO PARA A VIA. FATO, TODAVIA, QUE NÃO EXIME O MUNICÍPIO DA CONDENAÇÃO, ANTE A RESPONSABILIDADE DE CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. DESCONTO DO VALOR PAGO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT (SÚMULA 246 DO STJ). SENTENÇA ESCORREITA NESTE ASPECTO. DANOS MATERIAIS.
RESSARCIMENTO DOS VALORES DEVIDAMENTE COMPROVADOS
. DECRÉSCIMO DE 25% EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA CORRETA TAMBÉM NESTE PONTO. DANOS MORAL E ESTÉTICO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO NESTE CASO. SÚMULA 387 DO STJ. VALORES FIXADOS NA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0005515-55.2014.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 29.03.2021)

(TJ-PR - APL: 00055155520148160179 Curitiba 0005515-55.2014.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2021)

(Grifo nosso)

Neste ponto, reformada em parte a sentença.

DOS DANOS MORAIS

Suscitam os recorrentes a não configuração de danos morais, afirmando ter sido privado de produzir provas quanto ao dever de indenizar, salientando que os recibos juntados pela apelada foram impugnados, enquanto os documentos apresentados pelos apelantes não foram valorados e demonstram o pagamento de R$ 1.092,00 (hum mil e noventa e dois reais), conforme o ID 7393582, e, assim, deveriam ter sido deduzidos no decisum atacado.

Defendem os recorrentes que o dever de indenizar à título de danos morais não resta evidenciado, requerendo, sucessivamente, a minoração do valor arbitrado, bem como a compensação do valor pleiteado à título de DPVAT.

Para a análise das questões, voltemo-nos à leitura dos autos:

Instrui a Contestação Boletim de Ocorrência Policial registrado pelo irmão do apelante José Maria de Sousa Cavalcante de onde se denota (ID 5945107 - Pág.1):

O comunicante relata que estava dirigindo o caminhão e o estacionou em frente ao comércio e desceu. Ocorreu que momentos depois o caminhão desengatou e desceu sozinho, vindo a atingir de frente uma senhora que estava passando pelo local naquele momento, sendo a Sra. MARIA DE FÁTIMA FARIAS, de 66 anos de idade, residente na Trav. Pedro Teixeira, 395, Centro. A vítima foi levada por uma ambulância da vila para o PSM, onde encontra-se internada.

Ademais, conforme o documento ID 5945111 (Pág. 3), os recorrentes adquiriram uma cadeira de rodas em favor da recorrida, a qual encontra-se abarcada pela sentença na qual há a condenação para o custeio do tratamento desta, mas que não devem ser descontados, porquanto inerentes às consequências do sinistro.

No que tange aos recibos ID 5945108 (Pág. 1-2), não se afere qualquer relação com a questão discutida nos autos, uma vez não constar quaisquer indicativos quanto à sua destinação e, assim, não servem para desconto no valor da condenação.

Nesse sentido, inegável é que a amputação da perna da autora levou esta a um terrível abalo psicológico, já que este teve uma desfiguração de sua imagem, além das dificuldades decorrentes do evento.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTRAMÃO DIRECIONAL - CULPA - PROPRIETÁRIA DOVEÍCULO E CONDUTOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS CAUSADOS À VÍTIMA - RESSARCIMENTO - PERDA DE ESPOSA - DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - PARÂMETROS - AMPUTAÇÃO DA PERNA - DANO ESTÉTICO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - VALOR - FXAÇÃO - PARÂMETROS - DANOS MATERIAIS - REPARAÇÃO - PREJUÍZO - PENSIONAMENTO - REQUISITO. 1. Age com culpa o motorista que, ao perder o controle de seu veículo, invade a contramão direcional e dá causa ao acidente. 2. A proprietária do veículo e o seu condutor têm responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do acidente. 3. Os danos causados à vítima devem ser ressarcidos, conforme determinação contida nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 4. A perda da esposa, por si só, acarreta ao cônjuge sobrevivente danos morais, a serem reparados, por lhe ter causado intensa dor interna, angústia e sofrimento
. 5. A amputação da perna do autor enseja indenização por danos estéticos. A amputação da perna do autor levou este a um terrível abalo psicológico, já que este teve uma desfiguração de sua imagem.
6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. 7. A reparação de danos patrimoniais deve corresponder exatamente ao prejuízo sofrido pelo ofendido. 8. Somente é devido o pensionamento quando demonstrado que o falecido ajudava nas despesas de casa.

(TJ-MG - AC: 10024081482085001 Belo Horizonte, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

No que tange ao pedido de minoração dos Danos Morais, arbitrados pelo MM. Juízo ad quo em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), insta consignar que decorrem do sinistro
sub examen
que insofismavelmente redundou em ofensa extrapatrimonial à recorrida.

Assim, diante da comprovação da culpa do condutor do veículo causador do acidente e do proprietário, exsurge a necessidade de reparação imaterial das angústias e transtornos sofridos pela vítima, devendo, outrossim, atender ao caráter reparatório e punitivo, além de observar os aspectos individuais das partes.

Nesse sentido, importante consignar que a autora, ora recorrente, era, à época do sinistro, aposentada e aduziu fazer vendas autônoma, sem haver comprovação sobre estes últimos valores, o que resulta em renda auferida de, pelo menos, um salário mínimo, sendo, outrossim, inegável a ofensa imposta à vítima, a qual ultrapassa os limites do mero dissabor.

O estudo da jurisprudência demonstra variação na fixação do valor da indenização, apontando para a manutenção no caso concreto, ressaltando a repercussão perene do evento na vida da autora.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESNÍVEL ENTRE O BUEIRO E A PAVIMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE DESVIO DO CONDUTOR DO VEÍCULO – ABALROAMENTO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO – VÍTIMA NÃO HABILITADA – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO – PRECEDENTES – DANOS ESTÉTICOS – AMPUTAÇÃO QUASE TOTAL DA PERNA ESQUERDA – VALOR MANTIDO EM TRINTA MIL REAIS – DANOS MORAIS – PERDA DO MEMBRO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A MESMA ATIVIDADE LABORAL – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – PEDIDOS DE PENSÃO MENSAL E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. A responsabilidade civil do Estado é, via de regra, objetiva. Entretanto, em se tratando de conduta omissiva, é necessária a comprovação do elemento subjetivo. É razoável supor que a presença das bocas de bueiro nas ruas não deva representar qualquer perigo aos usuários da via, motivo pelo qual devem ser construídos e, se necessário, reparados, de sorte a mantê-los no mesmo nível da via admitindo-se, quando muito, leve desnível que seja imperceptível e que não cause perigo ao trânsito, notadamente aos veículos de duas rodas que dependem do equilíbrio e nivelamento da pista para trafegarem em segurança. A infração administrativa relativa à ausência de habilitação para dirigir é irrelevante para a aferição da culpa pelo evento danoso analisado em concreto. A amputação quase total de uma das penas em consequência de acidente de trânsito gera dano moral robusto, além de danos estéticos pela deformidade física irreversível.
O valor da indenização deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabildiade e proporcionalidade, bem como aos fatos e peculiaridade do caso em exame.

(TJ-MS - AC: 08286947420168120001 MS 0828694-74.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA - Veículo conduzido pelo réu que veio a atingir a autora – Existência de condenação na esfera criminal – Embriaguez do condutor – Condenação por danos morais em R$ 12.000,00 - Recurso da autora visando a majoração - Acolhimento para majorar o dano moral para R APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E MOTOCICLETA. CULPA DO RÉU INCONTROVERSA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. DESPESAS MÉDICAS FUTURAS. PENSIONAMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS MÉDICAS FUTURAS. Na ausência de demonstração de que a vítima necessitará de algum tratamento clínico ou cirúrgico no futuro, é indevida a reparação a tal título. PENSIONAMENTO. Diante da existência de comprometimento que exige do autor um esforço maior para a realização das suas atividades, se faz devido o pensionamento mensal em seu favor, nos termos do art. 950 do Código Civil. Atentando-se à circunstância de que a redução funcional parcial permanente da vítima perfaz o percentual de 12,5%, justo que os réus suportem o pagamento da pensão mensal equivalente. Pensionamento arbitrado no valor equivalente e 0,33 salário mínimo vigente à época de cada pagamento. Numerário devido a contar da data do acidente e que perdurará até o falecimento da vítima, haja vista a irreversibilidade das lesões. DANOS MORAIS. Considerando a gravidade das lesões acometidas ao autor, que sofreu fratura exposta dos ossos da perna esquerda em dois níveis, necessitando realizar quatro cirurgias ao longo de dois anos, resultando, outrossim, com comprometimento parcial permanente nos movimentos da perna, recomenda majoração a indenização por danos morais fixada na sentença.
Quantum indenizatório elevado para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), equivalente a aproximadamente 28 salários mínimos nacionais, e que se mostra mais justo e adequado a atender o aspecto punitivo/pedagógico/reparatório da sanção pecuniária no caso concreto, além de se situar na média geralmente praticada pela Câmara em ações paradigmáticas
. Montante a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar do acórdão e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso. DANOS ESTÉTICOS. Manutenção da reparação cominada a título de danos estéticos (R$ 8.000,00), por não se revelar módica, mas sim apta a compensar os danos decorrentes das várias cicatrizes cirúrgicas localizadas na face anterior e lateral da perna esquerda do autor e do encurtamento de 1 cm da tíbia esquerda. COBERTURA SECURITÁRIA. Afastamento da obrigação da Seguradora ré relativamente à indenização por danos morais, tendo em vista a exclusão expressa de tal cobertura na apólice de seguro. Para o efeito de correção do capital segurado, o valor contratado deverá ser corrigido pelo IGP-M desde o início de vigência do contrato de seguro e acrescido de juros de mora a contar da citação da Seguradora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Elevação dos honorários advocatícios devidos ao procurador do autor para 15% sobre o valor total e atualizado da condenação, com base no art. 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil e em atenção ao laboro desenvolvido e tempo de tramitação da demanda (mais de (Apelação Cível Nº 70068618123, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27/10/2016) – Apelo provido.

(TJ-SP - APL: 10076518120158260506 SP 1007651-81.2015.8.26.0506, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 06/07/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E MOTOCICLETA. CULPA DO RÉU INCONTROVERSA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. DESPESAS MÉDICAS FUTURAS. PENSIONAMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS MÉDICAS FUTURAS. Na ausência de demonstração de que a vítima necessitará de algum tratamento clínico ou cirúrgico no futuro, é indevida a reparação a tal título. PENSIONAMENTO. Diante da existência de comprometimento que exige do autor um esforço maior para a realização das suas atividades, se faz devido o pensionamento mensal em seu favor, nos termos do art. 950 do Código Civil. Atentando-se à circunstância de que a redução funcional parcial permanente da vítima perfaz o percentual de 12,5%, justo que os réus suportem o pagamento da pensão mensal equivalente. Pensionamento arbitrado no valor equivalente e 0,33 salário mínimo vigente à época de cada pagamento. Numerário devido a contar da data do acidente e que perdurará até o falecimento da vítima, haja vista a irreversibilidade das lesões. DANOS MORAIS. Considerando a gravidade das lesões acometidas ao autor, que sofreu fratura exposta dos ossos da perna esquerda em dois níveis, necessitando realizar quatro cirurgias ao longo de dois anos, resultando, outrossim, com comprometimento parcial permanente nos movimentos da perna, recomenda majoração a indenização por danos morais fixada na sentença.
Quantum indenizatório elevado para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), equivalente a aproximadamente 28 salários mínimos nacionais, e que se mostra mais justo e adequado a atender o aspecto punitivo/pedagógico/reparatório da sanção pecuniária no caso concreto, além de se situar na média geralmente praticada pela Câmara em ações paradigmáticas.
Montante a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar do acórdão e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso. DANOS ESTÉTICOS. Manutenção da reparação cominada a título de danos estéticos (R$ 8.000,00), por não se revelar módica, mas sim apta a compensar os danos decorrentes das várias cicatrizes cirúrgicas localizadas na face anterior e lateral da perna esquerda do autor e do encurtamento de 1 cm da tíbia esquerda. COBERTURA SECURITÁRIA. Afastamento da obrigação da Seguradora ré relativamente à indenização por danos morais, tendo em vista a exclusão expressa de tal cobertura na apólice de seguro. Para o efeito de correção do capital segurado, o valor contratado deverá ser corrigido pelo IGP-M desde o início de vigência do contrato de seguro e acrescido de juros de mora a contar da citação da Seguradora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Elevação dos honorários advocatícios devidos ao procurador do autor para 15% sobre o valor total e atualizado da condenação, com base no art. 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil e em atenção ao laboro desenvolvido e tempo de tramitação da demanda (mais de (Apelação Cível Nº 70068618123, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Queda de portão de prédio municipal Fratura do fêmur Encurtamento da perna esquerda - Omissão do Poder Público na manutenção do portão Faute de service Responsabilidade subjetiva na modalidade negligência Dever de indenizar caracterizado. 2.
Danos Morais Ocorrência - Transtorno intenso que não pode ser tido como mero aborrecimento Dano in re ipsa - Indenização fixada em R$ 20.000,00
. 3. Danos Materiais Possibilidade Despesas relacionadas com o evento danoso que devem ser ressarcidas integralmente Necessidade de comprovação e apuração em liquidação de sentença. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 00038878820088260526 SP 0003887-88.2008.8.26.0526, Relator: Cristina Cotrofe, Data de Julgamento: 14/08/2013, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS ESTÉTICOS E DANOS MORAIS. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E TRATOR QUE TRANSITAVA NO ACOSTAMENTO. INVASÃO DA VIA. CAUSA EFICIENTE. DEVER DE CAUTELA DE QUEM EFETUA A MANOBRA. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. 1. Situação em que o trator pertencente ao município e conduzido por funcionário público trafegava pelo acostamento, quando, subitamente, para desviar de um ciclista, invadiu a pista da BR-386, causando a colisão com a motocicleta conduzida pelo autor. 2. No caso concreto, não se poderia exigir que o motociclista previsse a súbita invasão da pista por uma patrola proveniente do acostamento, concluindo-se que a vítima foi tomada de surpresa pela manobra empreendida pelo condutor do trator, nada podendo fazer para evitar a colisão. Planejando efetuar manobra para adentrar a pista da rodovia, é certo que o dever de cautela recaía especialmente sobre o condutor da patrola, notadamente porque, além da bicicleta que vinha em sentido contrário, havia veículos trafegando no leito da rodovia. Violação ao art. 34 do CTB. 3. Não demonstrada as alegações de desatenção do motociclista e de velocidade incompatível, ônus que incumbia ao réu, não há como ser afastada a responsabilidade do ente estatal, que, na hipótese, é objetiva. 4. A existência da cicatriz na parte lateral da coxa direita, em virtude da cirurgia para correção da fratura no fêmur, e o encurtamento da perna direita em 1,5 cm justificam a reparação por dano estético. 5. O acidente de trânsito indubitavelmente atingiu a integridade física do demandante, que sofreu fratura do fêmur direito e foi submetido a duas cirurgias, inclusive com a colocação de placas e parafusos. Além disso, o autor ficou por longo período afastado da sua atividade laboral e apresenta sequela de encurtamento de 1,5 cm da perna direita.
Nesses lindes, é caso de ser mantida a indenização por danos morais em prol do autor tal qual fixada sem qualquer redução, valor esse que, à época do arbitramento, correspondia ao equivalente a 20 salários mínimos nacionais, adequando-se aos parâmetros adotados por este órgão fracionário. Sentença mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70050696657, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 19/03/2015)

(Grifos nossos)

Por fim, não há nos autos a demonstração de pagamento do seguro DPVAT, sendo esta matéria inovação recursal, o que impede a sua análise nesta sede.

Neste ponto, mantida a sentença.

DOS DANOS MATERIAIS

Acerca da matéria, os apelantes refutam o pagamento de danos materiais na modalidade pensão vitalícia, aduzindo que a apelada desenvolvia atividades laborais autônomas com dificuldade, face a idade e a doença, devendo ser acionado o INSS.

Destacam a inexistência de Laudo Pericial para a constatação do estado clínico e da capacidade laborativa da apelada, enumerando quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial a ser nomeado.

Afirmam serem pessoas de pequeníssimo potencial financeiro, afirmando que o apelante José Maria de Sousa Cavalcante é mini empreendedor, enquanto a apelante R. A. de Sousa Cavalcante Comércio-ME possui apenas três ônibus que prestam serviços tão somente aos domingos à uma igreja evangélica, tendo ambos sido fragilizados pela pandemia de COVID19.

Inicialmente,
cumpre esclarecer que a autora sofreu lesão definitiva, cuja

natureza certamente limita e dificulta o exercício de qualquer atividade
.

É verdade que tal lesão não impede necessariamente o retorno ao exercício de suas atividades cotidianas e de complementação de renda, contudo, tal é irrelevante, porquanto certa, qualquer que seja a função desempenhada pela requerente, tem este direito ao pensionamento vitalício. É que este direito decorre de norma legal expressa, mais precisamente do artigo 950 do atual Código Civil, in verbis:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Como se percebe, a norma não tem como escopo apenas recompor eventual prejuízo econômico imediato da vítima, mas compensá-la por conta das limitações profissionais que a lesão lhe acarretará pelo restante de sua vida.

No caso dos autos,
é evidente que a lesão exigirá esforço adicional

para as mais comezinhas atividades, observando que
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito à pensão mensal, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS. ACIDENTE. PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Ab initio, anulam-se os atos processuais praticados a partir de fls. 484 (00510), em razão da grave falha cartorária ocorrida a fls. 484-verso (00511), onde foi certificado, equivocadamente, que a sentença de fls. 394-398 (00412) teria sido anulada por decisão desta relatoria. Com efeito, nula é apenas a sentença de fls. 327-330 (00363), por força do acórdão prolatado às fls. 387-392 (00405). 2. O presente julgamento se fará sobre os recursos manejados contra o decisum de fls. 394-398. Ou seja, julgar-se-ão as apelações de fls. 399-415 (00420), 439-447 (00460) e 448-456 (00469), considerando-se sem efeito as decisões e recursos posteriores. 3. Não se conhece o agravo retido interposto pela ré em audiência (00298), diante do descumprimento do disposto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Sustentou o patrono da litisdenunciada, em tribuna, as seguintes preliminares: a necessidade de suspensão do processo após o trânsito em julgado, ante a decretação da liquidação extrajudicial da empresa, o que impediria a execução; e a ilegitimidade passiva da seguradora, ante a inexistência, no contrato celebrado com a ré, de "cláusula de freada brusca", o que afastaria o dever de indenizar. 5. Rejeita-se a primeira delas, uma vez que, embora a liquidação extrajudicial seja causa bastante para a suspensão do processo, a razão desse sobrestamento é evitar o esvaziamento do acervo patrimonial da massa, em detrimento de outros credores da entidade liquidanda. No entanto, a demanda ainda se encontra em fase de conhecimento, inexistindo execução ou cumprimento de sentença, o que permite o seu prosseguimento, diante da evidente ausência de risco de redução dos créditos da massa. Desse modo, ao contrário do alegado pela litisdenunciada, não existe fato impeditivo ao prosseguimento da ação de conhecimento. Precedente do STJ. 6. Em relação à segunda preliminar, não se trata de ilegitimidade ad causam que possa ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois o exame de cláusula contratual adentra ao próprio mérito da causa. 7. A responsabilidade do prestador de serviço público é objetiva, conforme previsão no artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica de 1988, assim como no artigo 14 do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor. 8. Nos termos do artigo 22 do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor, as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. 9. Outrossim, o passageiro, destinatário final dos serviços de transportes prestados pelas empresas de ônibus, tem o direito de ser conduzido incólume ao seu destino, conforme previsto no artigo 734 do Código Civil Brasileiro. 10. Ressalte-se que as provas dos autos demonstraram suficientemente a ocorrência de falha na prestação do serviço pela ré, consistente na passagem, "em alta velocidade e com violência, por uma enorme lombada 'quebra molas'", fato que provocou a queda da autora no interior do coletivo e a lesão sofrida (fratura em vértebra). Nesse sentido, o depoimento da testemunha Janilma Ferreira Pereira (00291). 11. De outra parte, restou demonstrado que a autora estava num veículo de propriedade da ré no dia e hora em que, segundo a petição inicial, se deu o acidente, isto é, no dia 09/12/2008, aproximadamente às 17:00 h. De fato, o histórico de utilização do RIOCARD da autora (00320) atesta que ela ingressou num coletivo de propriedade da ré no mesmo dia, às 16:43 h. 12. Além disso, as lesões físicas suportadas pela demandante restaram comprovadas pelo boletim de atendimento médico de fls. 29 (00031), sendo certo que o laudo pericial de fls. 185-192 (00196) atestou que a autora sofreu uma incapacidade de 100%, em caráter temporário, pelo período de 180 dias, a contar da data do acidente, devido ao traumatismo sobre a coluna vertebral. 13. Assim, a conduta ilícita resta provada, assim como o dano sofrido e o nexo de causalidade, uma vez que o atuar imprudente do preposto da ré (conduta) foi a causa das lesões experimentadas pela autora (nexo causal). 14. Quanto aos danos materiais, registre-se que o argumento aduzido pela concessionária, no sentido de não haver prova do exercício de atividade remunerada pela vítima, não merece acolhida, uma vez que a redução da sua capacidade laborativa restou plenamente demonstrada, o que traz consequências para sua realidade financeira. E, ainda, o valor utilizado como parâmetro representa um salário mínimo, o que está em consonância com o disposto na Súmula 215 deste Tribunal de Justiça. 15. Por outro lado, merece provimento o apelo manejado pela autora, visando à condenação da ré ao pagamento de uma pensão mensal em função da incapacidade permanente por ela sofrida. 16.
A atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito à pensão mensal, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada
. 17. Assim, pagará a ré à autora, mensal e vitaliciamente, pensão proporcional à redução permanente em sua capacidade física, isto é, 40% sobre o salário mínimo, acrescidos de correção monetária a partir de cada vencimento e juros de mora a partir da citação, em relação às parcelas que se vencerem até o pagamento em cumprimento de sentença. Precedentes STJ. 18. Termo inicial para o pensionamento que se fixa na data em que cessou a incapacidade total temporária da autora, isto é, 180 (cento e oitenta) dias após o evento danoso, momento a partir do qual a demandante passou a conviver com a redução permanente, à ordem de 40%, em sua capacidade física. 19. O quantum do salário mínimo deve ser calculado pelo valor vigente em cada uma das épocas, desde a data do evento danoso. Precedente do STJ. 20. Dano moral configurado. Autora que restou incapacitada total e temporariamente para o exercício de qualquer atividade pelo extenso prazo de 180 dias, além de ter experimentado uma redução permanente e parcial, na proporção de 40%, dos movimentos da região corporal afetada pelo sinistro. 21. O quantum indenizatório fixado em primeiro grau deve ser majorado, de modo a que se tenha por norte a proporcionalidade e razoabilidade no seu arbitramento. A importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) encontra-se mais adequada com os traumas enfrentados pela demandante e guarda consonância com os princípios mencionados. Precedentes TJRJ. 22. Por oportuno, em sendo majorada a verba extrapatrimonial, a correção monetária deverá fluir a contar deste decisum, nos termos do verbete 97 de súmula de jurisprudência dominante do TJRJ. Precedentes. 23. Quanto ao apelo da seguradora, a alegação de falta de identificação do veículo não merece prosperar, uma vez que é inadmissível, na fase recursal, a alegação de fatos que não foram objeto da contestação. A matéria, por força do princípio da eventualidade (artigo 300 do CPC/73 e artigo 336 do CPC/15), está preclusa e, portanto, não pode ser conhecida pela instância recursal. 24. Outrossim, se não houve qualquer oposição anterior ao pagamento, a litisdenunciada não pode agora, agindo contrariamente à sua conduta anterior, se negar ao pagamento da indenização, sob pena de violação da boa-fé objetiva, da qual o venire contra factum proprium é uma das figuras parcelares. 25. Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, melhor sorte não assiste a seguradora, pois, tratando-se de relação contratual, estes devem incidir desde a citação, consoante artigo 405 do CC, pelo que correta a sentença neste ponto. 26. Inaplicabilidade do CPC/2015 quanto aos honorários recursais, nos termos do enunciado administrativo 7 do STJ. 27. Apelos conhecidos, o primeiro provido, o segundo não provido e parcial provimento ao terceiro. (TJ-RJ - APL: 00002205120098190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 15/02/2017, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

"RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MILITAR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO CIVIL. CULPA E NEXO CAUSAL. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. ÚLTIMO SOLDO NA ATIVA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de pensão civil proposta por vítima de acidente de trânsito que sofreu redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

2.

(...)

3.

A presumida capacidade laborativa da vítima para outras atividades,

diversas daquela exercida no momento do acidente, não exclui por si só o

pensionamento civil, observado o princípio da reparação integral do

dano
.

4.

O soldo foi adotado como parâmetro para o cálculo da pensão civil. Sua fixação no percentual de 100% (cem por cento) encontra amparo no princípio da reparação integral do dano, sendo incabível a pretensão de incidirem descontos em virtude do afastamento da atividade militar, determinado pelo acidente causado pelo preposto da própria recorrente.

8. Recurso especial não provido."

(REsp 1344962/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015)

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EVENTO DANOSO QUE CAUSOU REDUÇÃO PERMANENTE NAS ATIVIDADES LABORATIVAS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1.
No que tange ao pedido para limitação do pensionamento, é certo que a

jurisprudência deste Sodalício entende que no caso, em que não houve

óbito da vítima mas sim redução permanente da capacidade laborativa,

inexiste razão para limitar a pensão a ela devida à data em que completar

65 anos.
Precedentes.

2. Embargos de declaração acolhidos para tão somente declarar que
a

obrigação relativa ao pensionamento é vitalícia, ante a perda da

capacidade laborativa experimentada em face do evento danoso
."
(EDcl no REsp 1269274/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOCADORA DE VEÍCULOS E LOCATÁRIA. SÚMULA N.º 492 DO STF. AMPUTAÇÃO DA PERNA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PENSÃO MENSAL DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DOS RENDIMENTOS. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM PATAMAR EXAGERADO. REDUÇÃO DEVIDA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N.º 313 DO STJ. A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. A ausência de prova do efetivo exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente de trânsito, ainda que esporádica, não impede o recebimento da pensão vitalícia. Evidenciada a redução laborativa em razão da amputação do membro inferior, faz jus a vítima ao recebimento de pensão mensal vitalícia em razão da redução de sua limitação. "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado." (Súmula n.º 313, STJ)
A redução laborativa pela perda de um membro deve ser levada em consideração na fixação da indenização por dano moral.
O quantum indenizatório a título de dano moral deve ser arbitrado em valor razoável e proporcional à gravidade da lesão e à repercussão na sua rotina diária. Não se conhece em parte do recurso da ré, e na parte conhecida parcialmente provido, assim como o da autora, com observação. (TJ-SP - APL: 10017692820148260554 SP 1001769-28.2014.8.26.0554, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 20/03/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2017)

(Grifo nosso)

Neste ponto, mantida a sentença.

DA CONCLUSÃO

À vista da fundamentação acima esposada, a sentença deve ser reformada tão somente para excluir dos danos materiais as despesas indicadas na fundamentação, com a manutenção dos seus demais termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, na forma da fundamentação do voto:

1.

Excluir do bojo da condenação em danos materiais o ressarcimento dos valores constantes dos documentos ID 5945086 (Pág. 3), ID 5945090 - Pág. 1-9, 5945012 - Pág. 1, 5945014 - Pág. 1 (2º recibo), 5945014 - Pág. 2-8;

2.

Manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 05/07/2022